Tribunal: TJBA
Processo: 8003982-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003982-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA LIMA

Advogado(s)
:
GUSTAVO PALMA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Cobrança de contribuições associativas sem vínculo jurídico. Inexistência de autorização expressa. Restituição em dobro. Dano moral
configurado
.
Fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedente desta Câmara Cível.
Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a autora e associação demandada, declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou a devolução simples dos valores descontados de benefício previdenciário, mas rejeitou os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores descontados; (ii) estabelecer se os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a liberdade de associação (CF, art. 5º, XX), sendo ilícita a filiação compulsória, o que torna ilegítimos os descontos sem manifestação de vontade expressa da beneficiária.

4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, e 14) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor e autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável, especialmente em relação a descontos sobre verbas alimentares.

5. A Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022 exige, para a validade de descontos associativos, termo de filiação e autorização de desconto assinados, documentos não apresentados pela parte ré.

6. A ausência de engano justificável e a prática reiterada de descontos sem respaldo contratual
viola a boa-fé objetiva
, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que impõe a restituição em dobro.

7. A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em proventos de aposentadoria caracterizam dano moral, por atingirem verba alimentar e violarem a dignidade da pessoa humana (TJBA, Ap. 8037837-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, DJe 13/11/2024).

8. A indenização deve ser fixada em valor que compense a vítima e tenha caráter pedagógico, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 diante da gravidade da lesão e dos parâmetros jurisprudenciais.

9
. Diante da sucumbência integral da parte ré, cabe a ela suportar integralmente custas e honorários, os quais devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso de apelação provido
para
condenar a parte ré
:
a)
a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic abatido o IPCA do período, a contar da data de cada desconto;
b)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária pela taxa Selic desde a data do arbitramento e juros moratórios, também pela Selic, desde o primeiro desconto indevido;
c)
redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios, estes
majorados

para 20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida
na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8003982-78.2024.8.05.0146
, em que é apelante
MARIA APARECIDA LIMA
e apelado
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.